Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-64.2020.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002219-64.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE SCOTTI - CPF: 171.802.101-10 (APELANTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), RICARDO SCOTTI TOME - CPF: 781.383.291-49 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SCOTTI (APELANTE), ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI - CPF: 035.343.611-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1002219-64.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Espólio de José Scotti

Apelado
: Ricardo Scotti Tome

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA DE CONTRATO – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1002219-64.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Espólio de José Scotti

Apelado
: Ricardo Scotti Tome

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Scotti em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que na ação de reintegração de posse movida em face de Ricardo Scotti Tome, julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a ressarcir o réu dos prejuízos materiais ocasionados pela reintegração de posse infundada, cuja apuração do valor se dará em liquidação de sentença pelo procedimento comum. Por consequência, revogou a limiar concedida nos autos (id. 46135695), determinando a expedição do contramandado de reintegração de posse em favor do Requerido. Por fim, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou o autor nas penas da litigância de má-fé, com multa no valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa, em como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando a ocorrência de esbulho sobre o imóvel do espólio, que estava sendo indevidamente ocupado por terceiro, com posse ilegítima e ilegal, pois sem amparo de nenhuma das modalidades de aquisição de propriedade.

Segue defendendo que os contratos foram firmados sobre área pertencente ao espólio, portanto em inventário, não sendo permissivo, conforme vedação expressa contida no artigo 1793 do Código Civil pátrio, a negociação de bem individualizado do espólio antes da partilha.

Aduz que decisão é contrária ao princípio de que o espólio é indivisível e unitário até a perfectibilização da partilha, não há que se justificar a posse do réu e assim descaracterizar a prática do esbulho, com base em contratos firmados antes do formal de partilha nos autos do inventário.

Afirma que a área esbulhada faz parte do espólio e mesmo que estivesse se respeitado a legislação federal quanto a forma de transmissão de direitos hereditários, sendo realizada por escritura pública, ou mesmo o réu / apelado fosse um dos herdeiros, não poderia se cogitar a individualização e nem mesmo a posse de qualquer bem pertencente ao espolio, antes da conclusão do inventário.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 116938512) alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, decorrente da ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1002219-64.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Espólio de José Scotti

Apelado
: Ricardo Scotti Tome

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de José Scotti, representado pela inventariante Angela Gabriela dos Anjos Scotti ingressou com ação de reintegração de posse em face de Ricardo Scotti Tome, visando a proteção possessória da área do imóvel rural matriculado sob no. 13.010 do CRI de Barra do Bugres.

O MM Juiz
a quo,
julgou improcedente o pedido (id. 116938496).

Contra essa decisão, o apelante recorre que alegando a ocorrência de esbulho sobre o imóvel do espólio. Aduz que os contratos foram firmados sobre área pertencente ao espólio, contudo, não pode ocorrer a negociação de bem individualizado do espólio antes da partilha, e por isso, a decisão é contrária ao princípio de que o espólio é indivisível e unitário até a perfectibilização da partilha.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pelo apelado.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a
questão é de simples resolução.

É cediço que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ocorrência de esbulho no imóvel matriculado sob no 13.010, sustentando que o apelado colocou vários gados na área, e utilizou cadeado e corrente para restringir o acesso ao bem.

Por outro lado, o apelado apresentou contrato de instrumento particular de compra e venda de imóvel rural para comprovar a aquisição da propriedade e demonstrar legitimidade da posse.

De fato, em que pese o apelante discutir sobre a validade do contrato efetuado pelas herdeiras do espólio, certo é que o apelado detém a posse em razão da escritura pública de cessão de direitos hereditários realizado pelas herdeiras com terceiro, Luiz Correia da Silva.

De mais a mais, a alegação sobre a invalidade do contrato já que pertencente ao espólio, deve ser resolvida em ação própria.

Ressalto que não passa desapercebida que tal alegação do apelante beira à má-fé, já que a própria inventariante que nestes autos representa o espólio, foi quem concretizou o referido contrato com Luiz Correia da Silva, e apenas quando se descobriu que o terceiro, em seguida, vendeu o bem ao apelado, traz em juízo a divergência sobre o contrato.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar a não ocorrência de esbulho, inclusive com laudo de constatação, vejamos:

“O requerido, por sua vez, aduz que ser possuidor de 33,983092 hectares e/ou, 14.0426 alqueires pertencentes à matrícula 13.008, diversa da matrícula objeto dos autos, pois (1) adquiriu o imóvel mediante Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado com o Sr. Luiz Correia Da Silva, datado de 17 de janeiro de 2020, sendo que o senhor LUIZ outrora havia
comprado referida área das herdeiras Angela Gabriela Dos Anjos Scotti e Angelica Rosalva dos Anjos Scotti em 15 de janeiro de 2020, conforme Instrumento Particular De Compra E Venda De Imóvel Rural (ID. 487403
43); (2) recebeu como cláusula penal, conforme previsão do Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Compra e Venda e Escritura Pública de Imóveis Rurais, firmado pelas herdeiras/autora com o réu (ID. 48741977), que desistiram da alienação ao réu dos imóveis de matrículas 13.008, e 13.009, gerando ao autor direito possessória, consistente em aproximadamente 14 (quatorze) alqueires sobre o imóvel de matricula 13.008.

Para melhor elucidação da questão, determinou-se a realização de AUTO DE CONSTATAÇÃO, sendo oportunizado às partes o acompanhamento dos trabalhos, com a determinação para que as partes oferecessem as informações necessárias à conclusão do laudo, e que respondessem as perguntas formuladas pelo Juízo e pelo Senhor Oficial de Justiça, se o caso.

Ainda, consignou da possibilidade das partes formularem perguntas ao Sr. Oficial de Justiça no momento da realização do laudo de constatação, a fim de buscar a verdade real dos fatos.

Com a juntada do Laudo de Constatação, obtivemos as seguintes respostas às seguintes perguntas: 1 - Local do esbulho.

A área supostamente esbulhada está em qual matrícula, 13.008 ou 13.010? É possível identificar? R. A área supostamente esbulhada é a constante na matrícula 13.008, sendo possível identificar através de informações das partes.

2 - Identificar a área que foi adquirida por Luiz Correia da Silva. É a mesma que foi ocupada por Ricardo Scotti? O Sr. Luiz vendeu a área para o Sr. Ricardo? R. A área que foi adquirida por Luiz Correia da Silva é a área da matrícula 13.008 a mesma ocupada pelo requerido Ricardo Scotti. Respondeu, ainda, que conforme informações das partes e documentos dos autos, o Sr. Luiz Correia vendeu a área para o requerido Ricardo Scotti.

3 - Identificar a área que já era do Sr. Ricardo e onde se localiza a que ele adquiriu do Sr. Luiz Correia. R. A área que já era do Réu Ricardo Scotti é a da matrícula 5.704, a qual faz divisa com a área da matrícula 13.008, que ele adquiriu do Sr. Luiz, conforme concordância das partes

4 - As cercas arrancadas (conforme fls. 05 da inicial) estavam na área de qual matrícula? R. estavam nas divisas das matrículas 5.704 e 13.008, conforme informações das partes.

5 - O gado (fls. 04 da inicial) foi colocado em qual área de matrícula? R. Fora colocado na área da matrícula 13.008. Registre-se que o laudo de constatação não fora objeto de impugnação pelas partes, tornando-se preclusa possível irresignação quanto às conclusões deste. Ademais, as partes estavam presentes no momento de sua elaboração, bem como devidamente acompanhadas pelos seus patronos, e a elas foram oportunizadas a possibilidade de apresentarem quesitos. P

or certo, conforme conclusão do laudo de constatação, a área onde supostamente ocorreu o esbulho pertence à matrícula no 13.008, a qual foi objeto de instrumento de compra e venda entre LUIZ CORREIA DA SILVA, e é estranha aos autos/ pedido inicial.

Cumpre lembrar que no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito.

Segundo a dicção do artigo 373, inc. I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, devendo, junto à inicial, carrear todos os documentos probantes acerca da questão controvertida.

Neste passo, é evidente nos autos que o autor não logrou êxito, mesmo não se desincumbido deste ônus, em comprovar a existência de esbulho na matrícula 13.010, ora objeto dos autos.

Assim sendo, não há elemento algum nos autos a calcar o pedido inicial – e mesmo que fosse oportunizada maior instrução probatória por este juízo, ainda não haveria, pois não há no que se falar em esbulho na matrícula 13.010.

Não obstante, mesmo que o objeto dos autos não seja a matrícula 13.008, pode-se concluir, em verdade, que a parte autora busca, pela via inadequada, o cumprimento das obrigações pactuadas no instrumento jurídico de compra e venda havido com o senhor LUIZ CORREIA DA SILVA (referentes à matrícula 13.008), pois conforme informa em manifestação (ID. 59147177) juntada após o Laudo de Constatação, o senhor Luiz Correia da Silva não cumpriu com sua obrigação, notadamente quanto ao pagamento pela compra da referida área, tornando-se inadimplente.

E nesse ponto, registro que a ação de reintegração não permite a análise do cumprimento das obrigações assumidas pelo senhor Luiz Correia da Silva com o espólio autor, especialmente por se tratarem de matéria estranha aos autos, pois guardam relação com o imóvel de matrícula 13.008.

E ainda que se fosse analisar, tampouco importa a alegação da parte autora que os contratos de compra e venda dos 14 (quatorze) alqueires pertencentes à matrícula de n. 13.008 foram feitos de forma premeditada, pois aparentemente observaram-se os preceitos legais, conquanto ausente comprovação dos pressupostos que conduzem a invalidade do negocio jurídico.

Na hipótese, o que se evidencia dos autos é que o Réu é possuidor e promitente comprador de quatorze alqueires do imóvel de matrícula 13.008, seja por força do instrumento de compra e venda firmado com o Sr. Luiz (ID. 48740859), ou por força da cláusula penal havida no Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Compra e Venda e Escritura Pública de Imóveis Rurais, firmado junto às herdeiras/autora (ID. 48741977), que desistiram da alienação ao réu dos imóveis de matrículas 13.008, e 13.009.

Portanto, não há no que se falar em esbulho no imóvel de matrícula 13.010.”
(id. 116938496)

Nesse contexto, não há como considerar tenha a parte autora comprovado o esbulho praticado pelo recorrido, uma vez que a posse do apelado decorre da celebração de negócio jurídico, o que por corolário torna prejudicada a prova dos demais requisitos do artigo 561 do CPC, fazendo com que sua pretensão não mereça guarida.

Nesse sentido, soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compra e venda acerca da resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva.

2.
Na hipótese, não se comprovou o esbulho visto que ainda não há declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda e por consequência não há falar em reintegração de posse
.
(TJMT, RAI 9522/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.08.201408/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Posse que decorre de contrato de promessa de compra e venda, o qual não foi rescindido.
Sem a prévia ou simultânea desconstituição do contrato é inviável a reintegração, pois a posse do imóvel prometido não decorre de esbulho, mas do próprio contrato de promessa de compra e venda
. Requisitos do art.
927
do
CPC
não demonstrados. Gratuidade judiciária. Pedido apresentado em contrarrazões. Carência de litigar sob a ajuda do Estado comprovada por meio da declaração anual de rendimentos, os quais são insuficientes para suportar as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento dos apelados. Deferida a gratuidade judiciária.”.
(TJRS, RAC 70033607649, 18a Câm. Cív.,

Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 16.02.2012
).

Destarte, rejeito a pretensão reintegratória sustentada pelo apelante, que não se desincumbiu de provar os requisitos constantes no artigo 561 do CPC, em especial o esbulho do imóvel.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022